Tribunal: TJDFT
Processo: 0701909-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701909-21.2020.8.07.0016 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ANTONIO DA SILVA SANTOS, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Ciente da decisão de ID 21817870. Seguem informações. Aguarde-se em secretaria até o julgamento final da Reclamação n. 0750893-84.2020.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de dezembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal